Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DENÚNCIA ACOLHIDA EM PARTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E AMEAÇA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria.
2. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos Jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.